Tribunal: TCU
Processo: 012.539/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que determinou a anulação de licitação para contratação de serviços para a construção da portaria unificada, central de monitoramento, muralha de bloqueio visual, em complexo penitenciário localizado no município de Santa Izabel/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 313/2021-TCU-Plenário , exarado no TC Processo 033.754/2020-9 , por meio da qual, o TCU determinou à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (Seap/PA) que, no prazo de quinze dias, promovesse a anulação da Concorrência Pública 003/2020/CPL/Seap e demais atos dela decorrentes, na forma do art. 49 da Lei 8.666/1993, em razão dos vícios detectados no processo licitatório, informando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. referendar a medida cautelar, sem oitiva prévia, concedida por meio do despacho juntado à peça 25 e os demais encaminhamentos nele consignados, nos termos do art. 276, caput e § 3o, c/c art. 250, incisos IV e V, todos do RI/TCU.